Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, CPC. CORRETA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, incisos II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.1. No caso vertente, a parte ré não logrou êxito em demonstrar, de forma efetiva, a comprovação dos pagamentos dos aluguéis em atraso.

2. Demonstrado o inadimplemento dos aluguéis, mostra-se correta a rescisão contratual e a condenação do locatário ao pagamento da dívida.

3. Recurso conhecido e desprovido.